Tribunal: TJMT
Processo: 1024591-60.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024591-60.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LORENA MARCIA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 057.825.816-11 (ADVOGADO), SWAMY ARCE RIO BRANCO MADURO - CPF: 710.766.972-91 (PACIENTE), 7 vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LORENA MARCIA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 057.825.816-11 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 1º DA LEI N.º 9.613/1998 E ART. 2º DA LEI N.º 12.850/2013 – OPERAÇÃO JUMBO 2 – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO – CARÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – INVIABILIDADE DE ANÁLISE –
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA –
WRIT
NÃO CONHECIDO NESSA PARTE –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA – PACIENTE SUPOSTAMENTE ENVOLVIDO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CRIADA PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO DOS GANHOS OBTIDOS EM DECORRÊNCIA DA NARCOTRAFICÂNCIA, ONDE SE UTILIZA DE VÁRIAS EMPRESAS PARA INSERIR O DINHEIRO ILÍCITO NO SISTEMA FINANCEIRO, FAZENDO ACREDITAR QUE SOBREVEIO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS LÍCITAS – NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATIVIDADE DO GRUPO – BENEFICIÁRIO QUE RESPONDE POR OUTRO PROCESSO DA MESMA NATUREZA –
PERICULOSIDADE EVIDENCIADA –
CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – INAPLICABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
HABEAS CORPUS

PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA EXTENSÃO
DENEGADO.

O pleito de carência de indícios de autoria não foi analisado pelo juiz
a quo
, a caracterizar indevida supressão de instância, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Ordem extinta sem análise do mérito, especificamente neste ponto.

A fundamentação é idônea quando evidenciado o
fumus comissi delicti
, através de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o
periculum in libertatis
, consolidado por meio dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem, pois conforme se extrai da decisão atacada, o paciente supostamente está envolvido com organização criminosa criada para a prática do tráfico de drogas e lavagem de dinheiro dos ganhos obtidos em decorrência da narcotraficância, onde se utiliza de várias empresas para inserir o dinheiro ilícito no sistema financeiro, fazendo acreditar que sobreveio das atividades empresariais lícitas, além de responder por outro processo da mesma natureza, sendo a prisão cautelar necessária para interromper a atividade do grupo, evidenciado a sua periculosidade.

Eventuais predicados favoráveis do beneficiário não justificam, por si sós, a revogação da custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como evidenciado no caso concreto.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Swamy Arce Rio Branco Maduro
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 22 de setembro de 2022 em razão da 2ª fase da Operação Jumbo, ao qual investiga delitos tipificados no art. 1º da Lei n.º 9.613/1998 e art. 2º da Lei n.º 12.850/2013.

Alegou que a decisão carece de indícios de autoria em relação ao paciente, visto que se baseou exclusivamente em razão de uma mensagem enviada via aplicativo “Whatsapp” em 07/12/2021, a qual continha os dados bancários referentes à empresa Suprema Empreendimentos LTDA que, em tese, seria de propriedade do beneficiário, e durante as investigações não houve outra menção do seu envolvimento no suposto crime.

Esclareceu que na época em que aconteceram esses fatos o beneficiário sequer era proprietário da empresa, tampouco titular da conta bancária destinatária da movimentação financeira, tendo figurado o beneficiário como sócio somente em 27/01/2022.

Declarou que inexiste fundamentação que justifiquei a prisão preventiva do paciente, pois ausentes os requisitos do art. 312, do CPP.

Asseverou que o beneficiário detém residência fixa, capacidade laboral, é primário e de bons antecedentes, não participa de nenhuma organização criminosa, mantém forte vínculo familiar, é genitor de 03 (três) filhos menores, sendo um deles diagnosticado com autismo e todos dependem de sua ajuda emocional e financeira.

Argumentou que a alegação de que o beneficiário foi preso em outra operação que objetivou a investigação de crimes da mesma natureza do presente caso, não se sustenta, uma vez que sua prisão foi revogada.

Salientou que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP), seria mais adequada e possuem efeitos menos drásticos sobre os direitos fundamentais que incidem no caso.

Assim, pleiteou a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecida imediatamente a liberdade de locomoção do beneficiário, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP). (Id. 152138698)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitada informações a autoridade coatora (Id. 152820692). Informações juntadas (Id. 1537416385).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do
eminente Procurador de Justiça Wesley Sanches Lacerda manifestou-se pelo não conhecimento, caso tenha entendimento contrário, pela denegação da ordem,
assim sintetizando: (Id. 154181163)

“
SUMÁRIO:
HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO “JUMBO 2”. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO – REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA PENDENTE DE ANÁLISE NO JUÍZO SINGULAR - A APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO PRESENTE WRIT CARACTERIZA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, SENDO, PORTANTO, CASO DE NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. - AFIGURA-SE MOTIVADA A CUSTÓDIA, POIS FUNDAMENTADA EM DADOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS, QUE ENSEJAM A SUA INDISPENSABILIDADE, NOTADAMENTE EM FACE DA PERICULOSIDADE VINCULADA À PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA A LAVAGEM DE DINHEIRO ORIUNDA DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES, CIRCUNSTÂNCIA QUE INDICA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E JUSTIFICA SEU ENCARCERAMENTO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA (STJ, AGRG NO HC N. 763.153/CE, RELATOR: MIN. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, JULGADO EM 27/9/2022). - PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA, MOSTRA-SE IMPERTINENTE A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. - MUITO EMBORA O PACIENTE TENHA COMPROVADO SER GENITOR DE 03 FILHOS MENORES, A IMPETRAÇÃO NÃO ESTÁ INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS QUE DEMONSTREM SER O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DAS CRIANÇAS.
O PARECER É PELO NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO; CASO CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
”.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Swamy Arce Rio Branco Maduro
, contra ato emanado pelo Juiz da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Em síntese, a defesa alega que carece de indícios de autoria em relação ao paciente e que na época em aconteceu os fatos o beneficiário sequer era sócio da empresa envolvida. Declarou que inexiste fundamentação que justifiquei a prisão preventiva do paciente, pois ausentes os requisitos do art. 312, do CPP, ressaltou os predicados favoráveis, pedindo a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Vejamos as informações trazidas pela autoridade coatora: (Id. 1537416385)

“Excelentíssimo Senhor Desembargador,

Cumprimentando-o, sirvo-me do presente para prestar as informações solicitadas pelo Malote Digital nº 81120227918714, recebido neste Juízo em 07.12.2022, referente ao Habeas Corpus nº 1024591- 60.2022.8.11.0000, impetrado pela Advogada Dra. Lorena Marcia Ferreira de Oliveira em favor do Paciente SWAMY ARCE RIO BRANCO MADURO.

Em atendimento à requisição de Vossa Excelência, informo que tramitam neste Juízo Especializado os autos do Incidente nº. 1010668-35.2022.8.11.0042, onde o Grupo Especial de Investigações Sensíveis – Polícia Federal, secundado pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado – GAECO, representou pela prisão preventiva, busca e apreensão e sequestro de bens, no interesse do inquérito policial 2021.0043551–DRE/DRCOR/SR/PF/MT “Operação Jumbo 2”, que apura os crimes previstos no art. 1º, caput, da Lei 9613/98 (Crime de Lavagem de Dinheiro) e no art. 2º da Lei 12.850/2013 (Crime de Organização Criminosa).

Importante consignar, que após a deflagração da 1ª fase da Operação Jumbo, foram colhidos elementos que identificaram a participação de outros membros na ORCRIM, além de outras sociedades empresárias utilizadas para a prática, em tese, do crime de Lavagem de Dinheiro oriundo do Tráfico de Drogas.

Em síntese, na 1ª fase da Operação Jumbo as investigações teriam demonstrado a existência de uma organização criminosa estabelecida para a prática do Tráfico de Drogas e Lavagem de Dinheiro dos ganhos obtidos em decorrência da narcotraficância.

A ORCRIM, em tese, utilizaria as empresas constituídas, postos de gasolina, transportadoras e outras pessoas jurídicas para promover a reinserção do dinheiro de origem ilícita no sistema financeiro, fazendo crer que a riqueza auferida seria pela atividade empresarial lícita.

Na segunda fase da Operação Jumbo, verificou-se, em tese, o envolvimento do Paciente SWAMY e mais 08 (oito) pessoas físicas, além de outras 06 (seis) pessoas jurídicas, na organização criminosa liderada pelo acusado TIAGO GOMES DE SOUZA, vulgo “BALEIA”.

Segundo consta dos autos, a partir da análise do aparelho celular apreendido na 1ª fase da Operação Jumbo, com o acusado TIAGO BALEIA, teria sido possível identificar que a ORCRIM se utilizava de um circuito paralelo de comunicação, por meio do qual o líder dessa organização se comunicava com criminosos notórios, diretamente relacionados à comercialização de cocaína.

O conteúdo dos diálogos monitorados TMC de TIAGO BALEIA, versavam principalmente sobre depósitos bancários em nome de terceiros, o que evidenciaria atos de Lavagem de Dinheiro.

Com relação ao Paciente SAWAMY, consta dos autos que o mesmo serio o proprietário da Empresa Suprema Empreendimentos constituída em 12.05.2021, para atuar, entre outras atividades, em serviços combinados de escritório e de apoio administrativo, com capital social no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), que teria sido integralizado pelo Paciente.

Consta, também, dos autos que a Autoridade Policial em diligência ao endereço apresentado pela empresa aos órgãos públicos não logrou êxito identificar o suposto local de funcionamento da empresa, o que corrobora os indícios de que se trata de empreendimento de fachada.

Segundo a Representação a Empresa Suprema Empreendimentos recebeu, a mando do acusado TIAGO BALEIA o valor de R$ 150.000,00, no dia 07.12.2021.

Acrescentaram, ainda, que o Paciente SWAMY teria sido preso em decorrência da Operação Smurfing deflagrada pela Policia Civil do Estado de Roraima, que investigava as praticas dos crimes de Tráfico de Drogas e Lavagem de Dinheiro, sendo que metodologia criminosa utilizada se assemelha a investigada na Operação Jumbo II.

Dessa forma, em 24.08.2022, este Juízo decretou a Prisão Preventiva do Paciente SWAMY e outros 08 (oito) representados, determinou a Busca e Apreensão Domiciliar, deferiu a Quebra de Sigilo dos Dados Telemáticos e Telefônicos dos aparelhos eventualmente apreendidos, bem como autorizou a extração de dados dos mesmos, deferiu o Pedido de Sequestro dos Bens dos investigados, indeferiu o Pedido de Suspensão das Atividades Econômicas de 03 (três) estabelecimentos e determinou o Sequestro e a Gestão destes, tendo nomeado como administradora judicial, o escritório I.JUDICE.

Destaco que a prisão preventiva do Paciente SAMY e demais investigados, encontra-se devidamente fundamentada diante da presença dos requisitos da Garantia da Ordem Pública, Conveniência da Instrução e Investigação Criminal e da Garantia de Aplicação da Lei Penal, eis que se encontravam expostos prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade dos mesmos.

Ademais, envio em anexo o decisum, a fim de não me alongar nas informações.

O Mandado de Prisão Preventiva expedido em desfavor do Paciente SWAMY foi cumprido em 22.09.2022
.

No que se refere ao andamento da Ação Penal nº 1010097- 64.2022.8.11.0042, passo a descrever os principais atos realizados.

Em 25.10.2022, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do Paciente SWAMY outros 08 (oito) codenunciados, tendo denunciado o Paciente pelo cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 2º, § 2º e § 4º, IV, da Lei n. 12.850/13 e art. 1º, caput, da Lei n. 9.613/98, todos na forma do art. 69 do CP.

Informo que, em 25.11.2022, individualizadas as condutas e preenchidos os demais requisitos do art. 41 do CPP, RECEBI A DENÚNCIA e determinei a citação dos acusados para apresentarem as Repostas à Acusação no prazo de 10 (dez) dias e procedi com a reanálise das prisões preventivas decretadas nos autos do incidente, conforme decisão em anexo
.

Outrossim, informo que a defesa do Paciente SWAMY acostou aos autos da Ação Penal pedido de Revogação da Prisão Preventiva do Paciente, tendo a defesa anexado documentação quando a documentação da empresa,
o qual pende de manifestação Ministerial
.

Dessa forma, vindo os autos conclusos, nesta data, determinei que o referido pedido seja extraído dos autos da Ação Penal, acostados aos autos do Incidente e naqueles seja oportunizado vista ao Ministério Público.

Determinei, também, que as defesas sejam cientificadas que os pedidos afetos a liberdade, devem ser direcionados aos autos do Incidente que decretou a preventiva, para que os inúmeros pedidos de liberdade não tumultuem o andamento da Ação Penal e, consequentemente, provoque o elastério da marcha processual.

Na mesma decisão,
SUBSTITUI a Prisão Preventiva do acusado ANTÔNIO MARCOS SANTOS SILVA, por Domiciliar, diante do grave estado de saúde do réu e da impossibilidade de receber a devida assistência médica no estabelecimento penal
.

São estas as informações que me compete prestar, permanecendo a disposição para ulteriores esclarecimentos.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração”.

Necessário transcrever também a parte da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

“(...)
e) SUPREMA EMPREENDIMENTO LTDA

Trata-se, segundo a Representação, de empreendimento sediado em Rorainópolis/RR, constituído na data de 12/05/2021, para atuar, entre outras atividades, em serviços combinados de escritório e de apoio administrativo, com capital social no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), integralizado por
SWAMY ACRE RIO BRANCO MADURO
, CPF 710.766.972-91.

Segundo pesquisas realizadas pelos Órgãos de investigação em bancos de dados públicos e privados deram conta de que
SWAMY ACRE
foi preso na data de 18/03/2022, em decorrência de cumprimento de mandado de prisão preventiva, expedido no âmbito da Operação Smurfing, deflagrada pela Polícia Civil do Estado de Roraima, visando combater os crimes de Tráfico de Drogas e Lavagem de Dinheiro.

Ressaltam que, de acordo com o Delegado da PC/RO responsável pela investigação, que o nome da operação, SMURFING, foi escolhido em decorrência dessa técnica de lavagem de capitais, consubstanciada no depósito de pequenos valores em diversas contas correntes, no escopo de ocultar/dissimular patrimônio.

Colhe-se da Representação que a aludida empresa declara aos Órgãos Públicos o endereço de funcionamento sito à Rua do Sabiá, 644, Rorainópolis/RR, sendo certo que, as diligências em campo foram infrutíferas em identificar o suposto local de funcionamento da empresa, mencionando, os Representantes, que o endereço declarado se trata de uma rua sem pavimentação, pouco movimentada, cujo acesso é prejudicado devido as condições da via.

No sentido de que a empresa era usada pela Facção Criminosa, aduzem, os Representantes, que, em diálogo ocorrido no dia 07/12/2021 localizado em um dos celulares apreendidos, constatou-se que
TIAGO BALEIA
enviou a
LINKOOL
os dados bancários da
SUPREMA EMPREENDIMENTOS
, empresa do recém encarcerado
SWAMY
e determinou que
MICHEL
procedesse o depósito do valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

A Polícia Federal e o Ministério Público aduzem que da análise bancária e fiscal dos investigados na primeira fase da Operação JUMBO teria sido demonstrado que os empreendimentos da OrCrim apresentavam atipicidades financeiras doutrinariamente conhecidas por “
PATRIMÔNIO A DESCOBERTO
”, ou seja, quando os valores movimentados são superiores àqueles legalmente declarados aos órgãos de fiscalização.

Teria sido identificado, também, que os mesmos empreendimentos costumavam receber depósitos em espécie não identificados, realizados de forma fracionada e sequencial, concretizados no mesmo dia ou em dais subsequentes, se tratando de técnica criminosa que visa ludibriar os órgãos fiscalizadores. (...)”.

Sobre pedido de ausência de indícios suficientes de autoria, alegando que o paciente não era, ao tempo dos fatos, sócio da empresa
Suprema Empreendimentos LTDA, consigo que o juiz
a quo
ao apresentar as informações consignou que: “(...)
informo que a defesa do Paciente SWAMY acostou aos autos da Ação Penal pedido de Revogação da Prisão Preventiva do Paciente, tendo a defesa anexado documentação quando a documentação da empresa,
o qual pende de manifestação Ministerial
”.

Portanto, é possível observar que o pedido sequer foi analisado pelo juiz de primeiro grau, pois ainda está aguardando a manifestação do Ministério Público.

Com efeito, o princípio do duplo grau de jurisdição, previsto expressamente no Pacto de São José da Costa Rica e implicitamente na própria Constituição Federal de 1988, ao estruturar o Poder Judiciário em instâncias, dividindo-o em órgãos hierarquizados e atribuindo a cada um deles a possibilidade de rever as decisões uns dos outros, objetiva assegurar que as questões fáticas e jurídicas sejam reexaminadas por órgão jurisdicional superior.

Mais do que mero direito subjetivo da parte, o referido princípio constitui característica de um processo justo e legal, regularmente instaurado não apenas em benefício das partes, mas em prol de toda sociedade, que tem evidente interesse no exercício da função jurisdicional consoante as regras do devido processo legal.

Assim, qualquer decisão desta Turma Julgadora deste Eg. Tribunal de Justiça sobre o tema implicaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça assim firmaram seus entendimentos,
in verbis
:

“Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (STF - HC 174195, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 13-07-2020 PUBLIC 14-07-2020

“Verifica-seque a Corte de origem não se pronunciou sobre o referido tema exposto na presente impetração, ficando este Tribunal Superior impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.Nesse sentido: HC n. 480.651/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 10/04/2019; e HC n. 339.352/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/08/2017.VI - Ademais, "A redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea encontra óbice na Súmula nº 231 do STJ" (AGRG no AREsp n. 1.758.795/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), DJe de 28/05/2021). VII - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 696.643; Proc. 2021/0311822-2; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 26/10/2021; DJE 03/11/2021)

Para que se possa reconhecer o ato coator reparável pelo
habeas corpus
, é preciso que ele se constitua, o que não acontece na hipótese uma vez que não tem como afirmar que a decisão judicial que originou o presente
writ
tenha se posicionado no sentido de se afastar ou não os indícios de autoria apontado pela defesa.

Desse modo, não se revela possível diante do anexado no vertente, reconhecer o constrangimento ilegal ventilado neste
mandamus
.

Nesse sentido, não conheço do
habeas corpus
nesta parte e passo, então, à análise dos demais pedido apresentados na impetração.

No que tange a ausência de fundamentação e dos requisitos do art. 312, do CPP,
ao analisar o
decisum
(Id. 152145194), não visualizei o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, pois, encontram-se presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Emerge da decisão que decretou a segregação cautelar do paciente que a autoridade judicial fundamentou na existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, além da permanência do perigo concreto da liberdade dos investigados para a garantia da ordem pública, ao processo penal ou à segurança social, inclusive do beneficiário, especialmente diante das evidências nos autos dando conta da existência de Organização Criminosa criada para a prática do Tráfico de Drogas e Lavagem de Dinheiro dos ganhos obtidos em decorrência da Narcotraficância.

Por sua vez, segundo as investigações, o beneficiário é em tese sócio proprietário da empresa
Suprema Empreendimentos LTDA, ao qual foi constituída em 12/05/2021 para atuar, entre outras atividades, em serviços combinados de escritório e de apoio administrativo, com capital social no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Com efeito, conforme as provas dos autos foram apreendidos celulares e, através disso foi possível verificar que, supostamente, Tiago Balei teria enviado ao “Linkool” os dados bancários da
empresa
Suprema Empreendimentos LTDA, determinando que Michel realizasse depósito no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Logo, a Organização Criminosa, em tese, usa várias empresas para inserir dinheiro ilícito no sistema financeiro, fazendo acreditar que todo esse dinheiro sobreveio das atividades empresariais lícitas.

No caso em tela, entendo que a prisão preventiva do paciente está amparada em elementos que justificam a sua manutenção.

Nesse sentido tem se posicionado o Supremo Tribunal Federal a respeito:

[...] a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas". (HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.10.2014)

[...] não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública (RHC n.º 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018)

No mesmo sentido, anota-se acórdão do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva.” (HC nº 300.723/RS - Relator: Min. Jorge Mussi - 14.10.2014) [...] A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, HC n. 95.024 [... ]; RHC n. 106.697 [... ]). (STJ, RHC 56.642/PR; TRF 1ª Região, HC 64107-97.2014.4.01.0000/PA)

Desta feita, ressai do édito prisional cautelar que a Autoridade Coatora, reconheceu a existência dos indícios de materialidade e autoria, em tese, cometido pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido tem se posicionado o STF a respeito:

"[...]a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas". (HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJe 24.10.2014).

"[...]não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.º 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

No mesmo sentido, anota-se acórdão do c. STJ:

“[...]A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva.” (HC nº 300.723/RS - Relator: Min. Jorge Mussi - 14.10.2014)

“[...]A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, HC n. 95.024 [... ]; RHC n. 106.697 [... ]). ” (STJ, RHC 56.642/PR; TRF 1ª Região, HC 64107-97.2014.4.01.0000/PA.)

Em caso análogo, este e. Tribunal de Justiça entendeu que:

“o Decreto prisional apresenta suficiência de razões, sendo estatuído com foco na garantia da ordem pública, onde a autoridade impetrada ressalta a materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, destacando que os pacientes são integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, elemento concreto que autorizam a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública, ante a elevada probabilidade de reiteração delitiva” (N.U 1016929-50.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – DJe 19.12.2019).

Nesse contexto, peço vênia para transcrever compilação do Ministro Gilmar Mendes, no que se refere ao conceito de ordem pública e dada sua relevância:

“Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública [...], alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas. Eugênio Pacelli, por exemplo, anota que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública constitui tema dos mais controvertidos nos tribunais e na doutrina. Afirma que a expressão garantia da ordem pública “pode prestar-se a justificar um perigoso controle da vida social”. E, por fim, registra que, no Brasil, apesar de a jurisprudência mostrar-se ainda vacilante quanto ao tema, há sinais de que a garantia da ordem pública apresenta-se “como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do processo”. (Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal, 4ª Ed., rev. atual. ampl., Belo Horizonte, Del Rey, 2005, p. 410).

...

Antônio Scarance Fernandes, por sua vez, reforça a ideia de que prisão por garantia da ordem pública justificar-se-ia naqueles casos em que o acusado vem reiterando a ofensa à ordem constituída. Scarance trata a prisão preventiva, nessas circunstâncias, como “forma de assegurar o resultado útil do processo, ou seja, se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar a cometer delitos.” (Fernandes, Antônio Scarance. Processo penal constitucional, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 302)

...

Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública [...], alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas [...]. (HC 88.537-3 BA – DJ 16.06.2006)”

Sobre o tema, o eminente doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete leciona:

“o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.’ (Código de Processo Penal Interpretado. 11ª ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2003. p. 803)

Igualmente, a necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“(...) 3. A medida extrema, no caso, está adequadamente motivada, com base em elementos extraídos de interceptação telefônica judicialmente autorizada, que revelam indícios de que o agravante faria parte de organização criminosa voltada ao comércio ilegal de drogas, além de outros delitos, sendo a prisão cautelar dele e dos demais investigados necessária para desmantelar o suposto bando e fazer cessar a atividade criminosa supostamente desenvolvida.

4. Encontra-se pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que o modus operandi e a periculosidade demonstrada por associação criminosa constituem motivação idônea à decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código Penal. Ademais, a segregação cautelar, no caso, é remédio para estancar as atividades da organização criminosa.

5. A defesa não trouxe subsídios para amparar a alegação de que a prisão preventiva seria extemporânea. Bem ao contrário, consta dos autos que a investigação teve início em janeiro de 2018 e a prisão ocorreu em março de 2019, não havendo falar em demora diante do número de investigados e de delitos em apuração.

6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 507.173/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 13/08/2019) Conforme magistério jurisprudencial desta Corte, "a participação de agente em organização criminosa sofisticada - a revelar a habitualidade delitiva - pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP" (HC n. 382.398/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 11/9/2017). Ordem denegada. (HC nº 473.605/MT - Sexta Turma – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - DJe 05.06.2019).

Ademais, não se pode perder de vista que nos casos de graves delitos cometidos no âmbito de organização criminosa, que é crime de perigo, autônomo, de natureza permanente, cuja objetividade jurídica é a paz social, a decretação da prisão dos suspeitos se impõe como uma necessidade emergente do risco natural da perpetração dos crimes fim.

O caráter criminoso, que expõe a perigo a paz social e faz emergir, no plano abstrato, a antecipação das barreiras de punição, impõe imediata resposta acauteladora, adequada à desarticulação da “empresa criminosa”, dentre outras medidas, por meio da prisão preventiva.

Nesse sentido, como já entendeu o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“No caso concreto, a prisão do paciente se encontrava fundamentada na participação da paciente em organização criminosa, o que evidenciava a dedicação aos delitos da espécie, alicerce suficiente, à época, para a motivação da garantia da ordem pública. (...).” (HC 162235/SP, rel. Min. Adilson Vieira Macabu (Des. Convocado do TJRJ), 5ª Turma, DJe 14.10.2011)

Por fim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se sedimentando na linha de entendimento de que a periculosidade social é revelada pela natureza do crime e o
modus operandi
(HC 107.679 - Primeira Turma, rel. Min. Luiz Fux, DJ 25.11.2011), e que “
a periculosidade in concreto do paciente, aferida pelo modus operandi da prática criminosa, constitui fundamento idôneo à prisão preventiva para garantia da ordem pública
”. Precedentes: HC 102.475/SC; HC 104.522/MG; HC 105.725/SP; HC 103.107/MT e HC 104.410/GO).

No mais, o paciente responde a outro processo, e apesar de ter sido a sua prisão preventiva revogada naqueles autos, o crime possui a mesma natureza, tendo em vista que, a princípio, os autos apura a existência de uma técnica de lavagem de capitais, consubstanciada no depósito de pequenos valores em diversas contas correntes, no escopo de ocultar/dissimular patrimônio.

Sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. ”

Avançando na análise, acerca da reiteração delitiva, o STF firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que: “
a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105, Relª. Minª. Cármen Lúcia)
” (HC nº 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017).

E ainda o aresto de minha relatoria:

“(...) Resta fundamentada a decisão para a garantia da ordem pública que objetiva impedir que o agente solto continue a se envolver em fatos penalmente relevantes, acautelando-se, assim, o meio social, de modo que evidenciada a reiteração delitiva, de forma concreta, portanto, justificada a manutenção da segregação cautelar. (...).” (HC 116520/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015)

Registro que os predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo paciente não têm o condão de ilidir a segregação, em face do que estabelece o ordenamento jurídico exposto, cuja essência, é a proteção da sociedade, objetivo prioritário do Estado Democrático de Direito, de modo que a liberdade individual do cidadão não pode sobrepor-se à paz social.

A propósito:

“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC nº 46.378/MG - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 5.8.2014) E ainda, o aresto de minha relatoria: “Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015)

Destaca-se o Enunciado Criminal nº 43 deste e. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes pois, no caso. Assim tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas. (HC nº 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015) [...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Ademais, o aresto de minha relatoria:

[...] Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública e aplicação da Lei penal. Ação constitucional improcedente. (TJMT; HC 6352/2015; Barra do Garças; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 03/03/2015; DJMT 09/03/2015; Pág. 91)

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Swamy Arce Rio Branco Maduro
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023